Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714308-14.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SUELANIA MARIA SILVA APELADO: GILSON FERNANDO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por SUELÂNIA MARIA SILVA em face da sentença (ID 65193972), que absolveu o réu GILSON FERNANDO DA SILVA da imputação pelo crime do art. 129, §13, do Código Penal, na forma do art. 5o, da Lei 11.340/2006, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Foi interposta Apelação Criminal (Id 65193979) pela defesa técnica do réu. Após a regular apresentação das razões recursais (Id 65813558), sobreveio petição da parte apelante formalizando pedido expresso de desistência do recurso (Id 70089329). É o relatório. Nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete privativamente ao Desembargador Relator homologar desistências e transações nos processos criminais sob sua relatoria. Após análise da petição de desistência recursal apresentada, constato sua plena regularidade formal. O documento encontra-se devidamente firmado pelo réu e por seu advogado constituído nos autos, este último munido de poderes específicos para o ato de desistir (procuração constante no ID 65193839), em observância aos requisitos legais pertinentes. Dessa forma, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, o pedido de desistência do recurso, determinando que produza seus regulares efeitos jurídicos. À secretaria para que certifique o trânsito em julgado da sentença para o réu. Após, arquivem-se os autos. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR